Tribunal: STF
Processo: MS 19939
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-14
Data de publicação: 1972-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
READAPTAÇÃO. SEUS EFEITOS DEFLUEM DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO
QUE TRANSFORMOU O CARGO, NO DIARIO OFICIAL. II. SE ADVEIO ELE APÓS A
INATIVAÇÃO DO SERVIDOR, A PEDIDO SEU, NÃO LHE APROVEITA A
TRANSFORMAÇÃO DO CARGO, VAGO COM SUA APOSENTADORIA. DIREITO
ADQUIRIDO INEXISTENTE. III. APLICAÇÃO DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI N.
3.780/60. WRIT INDEFERIDO.